Tribunal: STF
Processo: RE 1355138
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento à Apelação da autora para afastar o direito ao percebimento do adicional de 50% (cinquenta por cento), a título de gratificação pelo exercício de atividade na área de educação especial, prevista no art. 31, XIX, da Constituição Estadual, e nos arts. 132, inciso XI, e art. 246 do Regime Jurídico Único.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 25) , interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que houve violação ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 686 da repercussão geral e na ADI 1167. 



    Afirma, em síntese, que “contrariamente ao afirmado na Decisão, não cabe a alegação de afronta ao art. 61, §1°, II, c, da Constituição Federal, na medida em que a norma supostamente declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça é norma originária da Constituição do Estado do Pará, não se aplicando ao caso as regras de inciativa reservada ao chefe do Executivo” (Vol. 25, fl. 4).



    Aduz que “há que ser afastada a suposta declaração de inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, diante da incontestável incompetência da Corte Estadual para declarar a inconstitucionalidade de norma originária da Carta do Estado do Pará” (Vol. 25, fl. 6). Assim, conclui que “competia ao Tribunal de Justiça simplesmente aplicar o Terna 686 da Repercussão Geral, constatado nos Autos do RE 745.811/PA, das Lavras do Ministro Gilmar Mendes, com o diferencial do Acórdão n° 150.006, já devidamente transitado em julgado, das lavras do Des. Ricardo Nunes, que, na oportunidade, encontrou o distinguishing e reconheceu a constitucionalidade, por presunção, do Art. 31, XIX da Carta do Pará, concedendo, consequentemente, o direito liquido e certo dos servidores ao percebimento da Gratificação de Educação Especial de 50% sobre seus vencimentos” (Vol. 25, fl. 6).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos termos da seguinte ementa (Vol. 20):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECISÃO POSTERIOR DO STF E PLENO DO TJE/PA DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI, E 246 DA LEI N° 5.810/94, E ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. 



    Cinge-se a controvérsia recursal no direito ou não da apelante ao recebimento do adicional de 50% (cinquenta por cento), a título de gratificação pelo exercício de atividade na área de educação especial, prevista no art. 31, XIX, da Constituição Estadual, e nos arts. 132, inciso XI, e art. 246 do Regime Jurídico Único (Lei Estadual n° 5.810/94)



     A matéria ora em análise foi objeto de vários recursos ao Supremo Tribunal Federal, inclusive com repercussão geral, tendo o Excelso Pretório declarado a inconstitucionalidade dos artigos 132, inciso XI, e 246, da Lei Estadual n° 5.810/94. 



    A par deste julgamento, em acórdão proferido no julgamento do processo n.° 0000107-29.2013.8.14.0000, sessão realizada no dia 09/03/2016, sob Relatoria do Exmo. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, o Pleno deste Tribunal reapreciou a matéria e reformulou o entendimento proferido no acórdão n.° 69.969, publicado em 15/02/2008, declarando a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, por afronta ao disposto no art. 61, § 1°, II, "a", da Constituição Federal, seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 745.811/PA.



    Recurso conhecido e desprovido, diante da nova orientação jurisprudencial do Pleno do TJE/PA, que declarou a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”.



    Quanto à matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no RE 745.811-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 686), de relatoria do Min. GILMAR MENDES, fixou tese no sentido de que 



    I - Há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, da CF); 



    II - São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo (art. 63, I, da CF).



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal. 4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. Reafirmação de jurisprudência”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido. 



    Por fim, inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente: RE 1.288.182, rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/4/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente